Tribunal: TJDFT
Processo: 0718951-58.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0718951-58.2025.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CONSTRUTORA JN DE OLIVEIRA LTDA EMBARGADO: CONTRACT ENGENHARIA LTDA D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração (ID 76302213), opostos pela Exequente/Agravante, CONSTRUTORA JN DE OLIVEIRA LTDA, em face do Acórdão n. 2.040.597 (ID 76008978), no qual, por unanimidade, esta c. 3a Turma Cível conheceu e negou provimento ao agravo de instrumento correlato. Em suas razões recursais, a Embargante defende, em suma, a existência, no acórdão embargado, dos seguintes vícios: i) error in procedendo quanto a “premissa equivocadamente adotada no julgamento, limitando-o à questão recorrida, isto é, se pode ou não ser instaurado o IDPJ nos autos principais, sem a necessidade de distribuição de processo autônomo”; e ii) omissões (1) “sobre fundamentos e documentos capazes de, em tese, alterar a conclusão do julgado (art. 489, §1o, IV, CPC), [como] a comprovação de ausência de funcionamento da devedora principal em seu estabelecimento, mas também a existência de outra empresa, com o mesmo objeto social e o mesmo sócio, no mesmo endereço (ID 231293953); [bem como quanto (2) aos] acordos entabulados em conjunto, no âmbito da justiça laboral, pela devedora principal (Contract Engenharia) e pela empresa que se pretende ver incluída no feito (VN Engenharia), sempre representadas pelos mesmos prepostos e advogados (IDs 231293959 e 231293960)”. Diante desta ordem de ideais, de ofício, suscito preliminar de não conhecimento parcial, ante a ausência do requisito do cabimento quanto ao possível vício de error in procedendo e adoção de premissa equivocada, em razão do presente recurso ser de fundamentação vinculada, nos termos do art. 1.022 do CPC. Ante o exposto, intimem-se: i) a Embargante, para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se sobre a preliminar acima, sob pena de não conhecimento parcial do seu recurso, acaso seus argumentos não prosperem, de acordo com o art. 933, caput, do CPC; e ii) após, a Embargada, para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se sobre os embargos, consoante o art. 1.023, § 2o, do CPC. Após a manifestação da Embargada, ou decurso do prazo que lhe foi assegurado, o primeiro a ocorrer, voltem os autos conclusos, para continuidade do juízo de admissibilidade do presente recurso. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 19 de setembro de 2025 18:48:54. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador